Tribunal: STF
Processo: RE 68481
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-07
Data de publicação: 1972-02-07

Ementa:
DESQUITE POR MUTUO CONSENTIMENTO. IRRETRATABILIDADE UNILATERAL DO
ACORDO. INSERIDA, NO ACORDO DE DESQUITE, A PARTILHA, ESTA SERÁ COM
AQUELE HOMOLOGADA, OU ENTÃO NÃO HÁ DE HOMOLOGAR O DESQUITE. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO NÃO PODE SER OBJETO DE INDAGAÇÃO NO PROCESSO DE
DESQUITE AMIGÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.